Tribunal: TJBA
Processo: 8012438-43.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-09-02
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: MANDADO DE SEGURANÇA (CÍVEL) n. 8012438-43.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Impetrantes: MARIANA MENDES NOVAIS DE OLIVEIRA e outros (3) Advogado(s): JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA Impetrado: Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SERVIDORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. ANALISTA JUDICIÁRIO - ÁREA ADMINISTRATIVA – SERVIÇO SOCIAL. CANDIDATAS CLASSIFICADAS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. Não merece subsistir a alegação de ausência do interesse de agir, sob o argumento de que o prazo de validade do certame expirou, porque o direito subjetivo do candidato aprovado dentro das vagas surge exatamente quando terminado este período. O mandado de segurança exige prova pré-constituída da violação a direito líquido e certo por ato de autoridade pública, não lhe sendo afeta a realização de instrução probatória. No caso concreto, a documentação acostada aos autos pelas Impetrantes é suficiente para o deslinde da causa, evidenciando a adequação da via processual mandamental para a espécie. Preliminar rejeitada. O candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital do concurso possui mera expectativa de direito à nomeação, expectativa de direito esta que se convola em direito subjetivo quando, além de surgirem novas vagas, houver demonstração de preterição de candidatos, de forma arbitrária e imotivada pela Administração Pública. Caso em que as impetrantes pleiteiam a nomeação em cargo público, mas não comprovam a preterição, inexistindo nos autos elementos que autorizem concluir pela ilegalidade do ato impugnado. Julgado o mérito do writ, o agravo interno resta prejudicado. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8012438-43.2019.8.05.0000, sendo Impetrantes Mariana Mendes Novais de Oliveira, Cledna Marques dos Santos, Edite Lopes Ribeiro e Ivana Barreto do Amaral e Impetrado o Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o Agravo Interno, rejeitar a preliminar e, no mérito, denegar a segurança impetrada. Sala das Sessões, em de de 2020. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça